Tribunal: TJES
Processo: 5014447-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014447-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX DE SOUZA NEVES e outros
RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5014447-90.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: ALEX DE SOUZA NEVES

EMBARGADO: 99 TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5404398 por ALEX DE SOUZA NEVES em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5352278, que deu parcial provimento ao recurso da empresa requerida para “
afastar a indenização a título de lucros cessantes imposta na r. sentença
” e negou provimento ao recurso autoral.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
esta e. Turma Recursal ignora a conduta negligente da plataforma
”, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como aduz que há contradição no Acórdão, “
vez que o juízo a quo não oportunizou a produção de provas dos fatos articulados na petição inicial, em especial a prova testemunhal, esta e. Turma Recursal afastou a preliminar sob o seguinte argumento: “não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa”.
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu parcial provimento ao pedido da requerida e negou provimento ao recurso da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“
Em que pese o magistrado de piso ter reconhecido que o autor ficou por 16 dias sem laborar após o ocorrido (roubo), tenho que tal situação fora devidamente justificada pela empresa recorrente nos autos, eis que
o bloqueio do aplicativo ocorrera em razão da subtração do celular utilizado pelo autor para funcionamento do aplicativo
(ID 3848946),
e que poderia ser utilizado por terceiros para o fim de praticar novos delitos
. Uma vez garantida a segurança na sua utilização pelo autor, fora procedido ao pronto desbloqueio, conforme consta do ID 3848947,
inexistindo, portanto, ato ilícito da empresa recorrente a justificar a sua condenação pelos lucros cessantes sofridos
.
Não há como reconhecer a responsabilidade da empresa com base no “cadastramento do usuário no aplicativo”, por se tratar de questão puramente subjetiva,
não podendo a empresa presumir a má-fé do usuário que está realizando o cadastro, tanto que tal situação encontra-se prevista em contrato (clausula 6.3.4). De mais a mais, não se trata de propaganda enganosa da empresa, eis que existem ferramentas de prevenção (rotas seguras e inexistência de viagens anônimas), mas não existe segurança absoluta, haja vista que a empresa requerida não tem o controle do comportamento humano. A transferência de responsabilidade em razão da atividade lucrativa apenas seria possível, no caso, se estivéssemos diante de uma relação de consumo. Já no que se refere ao recurso interposto pelo autor pleiteando danos materiais e morais pelo infortúnio, inicialmente
afasto a preliminar de cerceamento de defesa, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente.
Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
(STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).
Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.
Quanto ao mais, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Diferentemente do defendido pelo autor/recorrente, a ação criminosa pode constituir sim evento de força maior ou caso fortuito externo à atividade de intermediação de passageiros para transporte. Isto porque assaltos e roubos, com arma de fogo, embora previsíveis, caracterizam-se como inevitáveis para aqueles que não prestam serviço de segurança, nos termos do artigo 393, do Código Civil. Não há nem na lei nem na pactuação de direitos e deveres de aplicativo e motoristas a previsão de que a desenvolvedora do aplicativo deva garantir a segurança dos motoristas mediante alguma providência de prevenção do cometimento de crimes por passageiros contra motoristas a partir do momento em que passageiro e motorista se encontram para a prestação do serviço de transporte. Tal prevenção, diga-se de passagem, sequer se mostra factível.
Dessa feita, em relação aos prejuízos materiais e morais causados ao autor em razão da ação de terceiros, não existe ato ilícito e sequer nexo de causalidade para responsabilizar a empresa requerida no pagamento de indenização para reparação dos alegados danos.
Desta feita, improcede o recurso do autor
”
(grifei).

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)